Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723969-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS GUSTAVO SILVA BARRA EMBARGADO: LEANDRO PESSI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUÍS GUSTAVO SILVA BARRA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 29114101), o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. O acórdão embargado restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE CITAÇÃO VIA POSTAL. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECRETAÇÃO REVELIA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Inteligência do § 4o, do artigo 248, do CPC. 2. A alegação de nulidade da citação em razão de alteração do local em que reside deve ser demonstrada pelo interessado. O contrato de locação realizado por pessoa jurídica em que é sócio e com finalidade não residencial não comprova a suposta modificação de endereço. 3. Ocorrida a citação válida, inicia-se o prazo para resposta. Transcorrido sem manifestação, deve ser decretada a revelia, nos termos do artigo 344, do CPC. 4. Em que pese a possibilidade de presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, como efeito da revelia, o juízo de primeiro grau realizou cuidadosa análise da causa de pedir aduzida na petição inicial. Considerou - corretamente - que a presunção de veracidade é relativa para, na sequência, examinar o acervo probatório constante nos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida. Efeito suspensivo revogado”. Em suas razões recursais (ID 29456898), o embargante sustenta, em síntese, obscuridade e omissão na análise das questões fáticas e jurídicas. Alega que a declaração firmada pelo embargante, na qualidade de réu, no que diz respeito ao local de sua residência, foi absolutamente desconsiderada, o que contraria o disposto na Lei no 7.115/83. Afirma que se presume verdadeira declaração feita pelo próprio interessado, o que significa dizer que, quem impugnar tal declaração deve provar sua falsidade. Aduz que, na decisão impugnada, não foi considerada esta presunção de veracidade. Argumenta “que a afirmação do interessado e réu na ação de que sua citação poderia ser feita por AR no endereço indicado no Lago Sul haveria de ser suficiente, sobretudo se conjugada com o art. 77 e 80 do CPC, segundo os quais a parte deve ‘expor os fatos conforme a verdade’, havendo litigância de má-fé quando ‘alterar a verdade dos fatos’, sobretudo para se conseguir propósito ilegal”. Aduz que, “além da presunção de veracidade da declaração de residência por força de lei específica, esta mesma presunção é secundada pelo princípio da boa-fé objetiva de que a parte esteja expondo os fatos conforme a verdade, não sendo dado ao Magistrado presumir a mentira”. Acrescenta que houve interpretação errônea do contrato de locação juntado pelo embargante, além de violação ao art. 243 do Código de Processo Civil (CPC). Afirma que não foi observado que o contrato foi firmado no 12/11/2019, com início da locação em 21/12/2019. Entende, portanto, que se a locação era futura, o endereço do embargante só poderia ser o da Asa Norte, local em que ele morava até então. Com relação ao fato de, no referido contrato, constar que o imóvel seria para fins não residenciais, esclarece que “a suposta ‘irregularidade’ em relação à destinação da residência do Lago Sul decorreu de exigência da imobiliária, para que LUÍS GUSTAVO pudesse figurar como fiador”. Alega, ainda, que “em reforço à argumentação jurídica, constata-se pela declaração, com fé pública, da Sra Oficiala de Justiça, que Luís Gustavo Silva Barra foi efetivamente citado, na ação de resolução societária movida pelo mesmo autor, LEANDRO PESSI, no endereço da sua residência, na SHIS QL 28, Conj. 4, Casa 10, Lago Sul, contrariando a presunção incorreta levada a termo pelo nobre Relator”. Por fim, informa que "o embargante faz a juntada de conta da Associação dos Moradores das quadras QI e QL 28 do Lago Sul, bem como de notas fiscais em seu nome e da sua esposa que ratificam o seu endereço como sendo o SHIS QL 28, Conj. 4, Casa 10, Lago Sul”. Requer, assim, a concessão de tutela provisória para suspender a ação de exigir contas. No mérito, o provimento dos embargos de declaração para reconhecer que o acórdão recorrido contém omissões e obscuridades a serem sanadas, com a inversão do julgamento proferido para reconhecer que o embargante não teve sua citação válida e, portanto, não houve revelia na ação de exigir contas que lhe move Leandro Pessi. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o do Código de Processo Civil (CPC). Estabelece o CPC que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, § único). O art. 1.026, § 1o, do mesmo diploma processual, esclarece que “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, verifica-se que os fundamentos trazidos pelo embargante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela pretendida. Não há, no caso dos autos, probabilidade do direito do embargante. Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil - CPC que os embargos de declaração objetivam “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material”. Da leitura dos embargos percebe-se que o embargante, na essência, demonstra inconformismo com relação aos fundamentos jurídicos adotados pela Sexta Turma Cível ao negar provimento ao recurso interposto. A matéria trazida neste recurso foi devidamente debatida e enfrentada por este órgão fracionário, o que revela inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator